Tribunal: TJPA
Processo: 0808585-65.2024.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR
Órgão julgador: CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3406 - Violação de domicílio
Data de julgamento: 2026-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0808585-65.2024.8.14.0401

APELANTE: TIAGO DIAS LAMAS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

INTERESSADO: MARIANA NASSER AROUCA LAMAS

RELATOR(A):
Desembargador CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AMEAÇA. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. CONFISSÃO ESPONTÂNEA QUALIFICADA. COMPENSAÇÃO INTEGRAL COM AGRAVANTE. REDIMENSIONAMENTO DA PENA DO CRIME DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO, DE OFÍCIO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO E, DE OFÍCIO, REFORMADA A PENA DO DELITO DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta em face de sentença que condenou o apelante pela prática dos crimes de ameaça e violação de domicílio, previstos nos arts. 147 e 150, §1º, c/c art. 69, todos do Código Penal, em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher. O apelante pleiteia absolvição por insuficiência de fundamentação e atipicidade das condutas, bem como, subsidiariamente, ao crime de ameaça, reconhecimento da atenuante da confissão espontânea e o afastamento da agravante do art. 61, II, “f”, do Código Penal, com consequente redução da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se restaram comprovadas a materialidade e autoria dos delitos de ameaça e violação de domicílio praticados em contexto de violência doméstica; (ii) estabelecer se é cabível o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, ainda que qualificada, bem como sua compensação integral com a agravante prevista no art. 61, II, “f”, do Código Penal ao crime de ameaça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O crime de ameaça configura-se com a exteriorização de promessa de mal injusto e grave apta a intimidar a vítima, sendo desnecessária a comprovação de efetivo temor psicológico.

4.

A palavra da vítima possui especial relevância probatória nos delitos praticados em contexto de violência doméstica, sobretudo quando firme, coerente e corroborada pelos demais elementos de prova constantes dos autos.

5.
O
s registros audiovisuais, os depoimentos testemunhais e a confissão parcial do apelante demonstram de forma suficiente a autoria e materialidade dos crimes imputados.

6.

O crime de violação de domicílio resta caracterizado quando o agente ingressa em residência ocupada exclusivamente pela vítima, sem autorização e contra sua vontade, ainda que existam vínculos patrimoniais ou familiares anteriores entre as partes.

7.

A separação de fato do casal e a ausência de residência comum afastam qualquer alegação de exercício regular de direito quanto ao ingresso no imóvel durante a madrugada sem consentimento da vítima.

8.

A sentença condenatória apresenta fundamentação adequada ao analisar de forma coerente os elementos probatórios produzidos nos autos, inexistindo nulidade por deficiência de motivação.

9.

A atenuante da confissão espontânea prevista no art. 65, III, “d”, do Código Penal incide mesmo quando a confissão é parcial ou qualificada.

10.

A agravante do art. 61, II, “f” do Código Penal permanece aplicável diante da prática dos delitos em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher.

11.

A ausência de circunstância preponderante autoriza a compensação integral entre a agravante da violência doméstica e a atenuante da confissão espontânea, com manutenção das reprimendas no patamar da pena-base. Pela mesma logica adotada ao crime de ameaça, deve ser realizado, de ofício, o redimensionamento da pena do delito de violação de domicílio.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.

Recurso conhecido e parcialmente provido e, de oficio, promovido o redimensionamento da pena ao crime de violação de domicilio.

Tese de julgamento
:

1.

O crime de ameaça consuma-se com a exteriorização de promessa de mal injusto e grave apta a intimidar a vítima, independentemente da comprovação de temor efetivo.

2.

A palavra da vítima possui especial relevância probatória nos crimes praticados em contexto de violência doméstica quando corroborada pelos demais elementos dos autos.

3.

Configura violação de domicílio o ingresso sem autorização em residência ocupada exclusivamente pela vítima após separação de fato do casal.

4.
A atenuante da confissão espontânea aplica-se ainda que a confissão seja parcial ou qualificada.

5.

cabível a compensação integral entre a agravante do art. 61, II, “f”, do Código Penal e a atenuante da confissão espontânea quando inexistente circunstância preponderante.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 61, II, “f”, 65, III, “d”, 69, 77, 147 e 150, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-PA, Apelação Criminal nº 0800074-79.2023.8.14.0121, Rel. Desa. Vânia Lucia Carvalho da Silveira, 1ª Turma de Direito Penal, j. 28.04.2025; STJ, AgRg no AgRg no AREsp nº 2390698/DF, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 16.10.2024; STJ, AgRg no AREsp nº 2616759/DF, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 08.10.2024; STJ, AgRg no HC nº 922.340/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 06.08.2024; STJ, Tema Repetitivo nº 1194; STJ, REsp nº 2.158.574/PE, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 03.12.2024; TJ-SP, Apelação Criminal nº 1501051-32.2021.8.26.0229, Rel. Des. Augusto de Siqueira, 13ª Câmara de Direito Criminal, j. 12.02.2026.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal, na 11ª Sessão Ordinária do Plenário Presencial, à unanimidade, em conhecer do recurso de Apelação Criminal e dar-lhe parcial provimento e, de oficio, redimensionar a pena do crime de violação de domicílio, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

Belém (PA), data registrada no sistema.

César
Bechara Nader
Mattar Júnior

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Versa o feito acerca de recurso de
Apelação Criminal
, interposto em favor de Tiago Dias Lamas, em face de sentença prolatada pela 4ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Belém que o condenou pela prática do crime previsto no art. 147,
caput
(ameaça) e art. 150, §1º (violação de domicílio) c/c art. 69 todos do Código Penal, em contexto de violência doméstica.

Consta dos autos que, no dia 15.03.2024, por volta das 3h da madrugada, em residência localizada na Avenida Senador Lemos, Edifício Torre Belvedere, bairro Umarizal, em Belém/PA, Mariana Nasser Arouca Lamas teria sido vítima dos delitos de ameaça, invasão de domicílio e violência psicológica, praticados por seu então marido, Tiago Dias Lamas, em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher. No curso das investigações, o recorrente também foi indiciado pela prática do delito de porte ilegal de arma de fogo.

Segundo relatado pela vítima, o casal possui dois filhos, de seis e oito anos de idade, e encontrava-se separado há aproximadamente dois meses, não residindo mais juntos no mesmo imóvel. Narra que, na data dos fatos, foi surpreendida pelo apelante dentro de seu quarto enquanto dormia, por volta das 3h e que apresentava sinais de ingestão de bebida alcoólica e comportamento alterado, ocasião em que passou a proferir ameaças relacionadas ao novo relacionamento amoroso da ofendida, dizendo: “eu vou te falar uma coisa, eu já te falei uma vez e vou te falar a segunda e última vez, se tu trouxeres esse bicho (atual namorado da vítima) mais uma vez pra cá vai se fuder tu e vai se fuder ele, estou te avisando!” e ao ser questionado pela vítima se estaria lhe ameaçando, o recorrente respondeu: “estou ameaçando tu e ele, e aí, paga pra ver?!”.

Narra que os fatos teriam sido registrados pelo circuito interno de câmeras da residência, cujas imagens foram juntadas aos autos e que durante toda a discussão, a vítima solicitava que o recorrente deixasse o apartamento, ao passo que ele se recusava, afirmando que o imóvel lhe pertencia.

Noticia, ainda que, conforme declarações da ofendida, que o comportamento agressivo do apelante decorreu da descoberta de seu novo relacionamento afetivo, acrescentando sentir-se intimidada em razão de ele portar arma de fogo.

No decorrer das diligências investigativas, a autoridade policial apurou que a arma mencionada possuía registro de posse vencido, o que ensejou o cumprimento de mandado de busca e apreensão para localização e apreensão do armamento.

O magistrado julgou parcialmente procedente a denúncia e condenou o apelante à pena de 1 (um) ano e 1 (um) mês de detenção, pela prática dos crimes tipificados nos arts. 147 (ameaça) e 150, §1º (violação de domicílio) c/c art. 69 todos do Código Penal, em contexto de violência doméstica, sendo a pena suspensa pelo prazo de 2 (dois) anos nos termos do art. 77 do CP (ID 28723919)

Em suas razões recursais, o apelante pugna por sua absolvição quanto aos delitos de ameaça e violação de domicílio, sob os argumentos de ausência de fundamentação da sentença e, subsidiariamente, mantida eventual condenação pelo crime de ameaça, requer o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea e o afastamento da agravante prevista no art. 61, II, “f” do CP, com a consequente redução da pena aplicada (ID 28842408).

Em contrarrazões, o representante do Órgão Ministerial manifestou-se pelo conhecimento e pelo improvimento do recurso (ID 29183571).

O Ministério Público nesta superior instância, através da insigne Procuradora de Justiça Drª Amélia Satomi Igarashi, emitiu parecer pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID

30357546).

Parte inferior do formulário

Coube-me a relatoria, nos termos da Portaria nº 252/2026-GP.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento do plenário presencial.

VOTO

DESEMBARGADOR CÉSAR BECHARA NADER MATTAR JÚNIOR (Relator):

1. Admissibilidade.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do presente recurso.

2. Mérito.

A controvérsia devolvida a esta instância recursal cinge-se à análise do pleito absolutório em relação aos delitos de ameaça e violação de domicílio, sob os argumentos de ausência de fundamentação da sentença, bem como, subsidiariamente, ao crime de ameaça, reconhecimento da atenuante da confissão espontânea e de afastamento da agravante prevista no art. 61, II, “f” do CP, com a consequente redução da pena aplicada.

2.1. Da absolvição quanto aos delitos de ameaça e violação de domicílio.

O apelante sustenta a ausência de fundamentação adequada na sentença condenatória e pugna pela absolvição aos delitos que lhe foram impostos. Em relação ao crime de ameaça, alega a atipicidade da conduta, ao argumento de ausência de dolo específico de intimidar e de inexistência de temor efetivo da vítima, afirmando que as expressões proferidas decorreram de mero estado de exaltação emocional.

O delito de ameaça, previsto no art. 147 do Código Penal, não exige a efetiva produção de temor psicológico comprovado, tratando-se de crime formal, cuja consumação ocorre com a exteriorização de promessa de mal injusto e grave, apta a intimidar a vítima, ainda que não se comprove reação emocional concreta:

EMENTA: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. MAL INJUSTO E GRAVE COMPROVADO. PALAVRA DA VÍTIMA COERENTE E HARMÔNICA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA. DOLO ESPECÍFICO PRESENTE. INVIABILIDADE DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu à pena de 01 (um) mês e 21 (vinte e um) dias de detenção, em regime inicial aberto, pela prática do crime de ameaça (art. 147 do Código Penal), por ter proferido expressões intimidatórias contra a vítima, em sua residência, portando pedaço de madeira e proferindo ameaças verbais graves. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. As questões em discussão consistem em saber: (i) se há prova suficiente da autoria delitiva a ensejar condenação; (ii) se está presente o dolo específico exigido para a configuração do crime de ameaça; (iii) se é cabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A palavra da vítima, firme e coerente, aliada ao contexto fático e às demais provas constantes nos autos, revela a ocorrência de ameaça concreta e suficiente a amedrontar a vítima, configurando o mal injusto e grave. 4.
O dolo específico mostrou-se presente, dada a conduta intimidatória reiterada e direcionada do réu, evidenciada nas expressões ofensivas e na postura agressiva perante a vítima e seus familiares.
5. Não é cabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, nos termos do art. 44, I, do Código Penal, pois o crime foi cometido mediante grave ameaça à pessoa. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Apelação criminal conhecida e desprovida. Tese de julgamento: 1. “
O crime de ameaça configura-se com a promessa de causar mal injusto e grave à vítima, sendo suficiente a prova da intimidação psicológica, ainda que sem coação física”
. 2. “A palavra da vítima, quando coerente e corroborada por outros elementos dos autos, é apta a embasar decreto condenatório”. 3. “É incabível a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos quando o crime for cometido com grave ameaça à pessoa”. (TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 08000747920238140121 26647451, Relator.: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Data de Julgamento: 28/04/2025, 1ª Turma de Direito Penal) (grifos)

No caso em exame, a materialidade e a autoria delitivas restaram devidamente comprovadas pelos registros audiovisuais juntados aos autos (ID 140121102), pelo depoimento firme e coerente da vítima, corroborado pelas demais testemunhas ouvidas, bem como pela própria confissão parcial do apelante quanto às expressões proferidas.

A vítima relatou em Juízo:

“[...]
A vítima M.N.A.L. relatou que manteve um relacionamento com Tiago por muitos anos, porém, no dia dos fatos já estavam separados
. Após a separação, mantiveram contato apenas pelo telefone, tratando de assuntos relacionados aos filhos. Segundo a vítima, a relação entre eles era respeitosa durante o período do divórcio e não houve agressividade. Entretanto,
no dia dos fatos, durante a madrugada, enquanto dormia, a vítima foi surpreendida pela invasão de Tiago em sua residência. Ele entrou na casa acreditando que ela estava acompanhada e começou a proferir ameaças, afirmando que ela não poderia levar ninguém ao local e que, caso o fizesse, sofreria consequências.
A vítima pediu diversas vezes para que ele saísse do quarto, mas ele se recusou, dizendo que a casa também era sua. A vítima ficou surpresa, pois sabia que a residência possuía câmeras de segurança instaladas pelo próprio agressor. Mais tarde, ao revisar as imagens, constatou que ele havia entrado segurando um copo de bebida alcoólica.
Durante o depoimento, a vítima confirmou que Tiago a ameaçou verbalmente, afirmando que, caso ela levasse outra pessoa para a casa novamente, haveria graves consequências. Segundo ela, ele disse “paga pra ver o que eu vou fazer contigo”.

Que ele não tinha a chave
. [...] A entrada ocorreu por volta das duas e meia ou três horas da manhã.
A vítima esclareceu que Tiago não possuía a chave da residência. Ele conseguiu entrar porque a funcionária da casa não trancou corretamente uma das portas blindadas.
Dessa forma, ele acessou a garagem e utilizou um veículo pertencente ao antigo proprietário do apartamento, amigo do casal, para entrar na residência [...]”. (depoimento extraído da sentença condenatória de ID 28723919) (grifos)

Os relatos prestados pela vítima em Juízo mostram-se harmônicos com aqueles anteriormente apresentados perante a autoridade policial por ocasião do registro da ocorrência (ID 28723748), oportunidade em que descreveu a dinâmica dos fatos e reproduziu, de forma substancialmente idêntica, as expressões ameaçadoras proferidas pelo apelante, momento em que, inclusive, requereu medidas protetivas.

A versão apresentada pela ofendida, ainda se constata nos registros audiovisuais acostados aos autos (ID 140121102), os quais corroboram a dinâmica dos fatos e evidenciam o dolo do apelante ao afirmar expressamente: “estou ameaçando tu e ele, e aí, paga pra ver?”, revelando inequívoca intenção de intimidar e constranger a liberdade psicológica da vítima.

Nesse contexto, não encontra respaldo nos autos a alegação de ausência de temor, uma vez que a vítima, imediatamente após os fatos, procurou a autoridade policial, registrou boletim de ocorrência e requereu medidas protetivas de urgência, condutas que evidenciam a seriedade com que recebeu as ameaças proferidas pelo apelante.

O conjunto probatório revela-se robusto, coerente e suficiente para sustentar a condenação ao crime de ameaça.

Do mesmo modo, com relação ao crime de violação de domicílio, não merece acolhimento.

O crime de violação de domicílio (art. 150 do CP) tutela a inviolabilidade da esfera domiciliar, sendo irrelevante a titularidade formal do bem, bastando que o imóvel esteja sob a posse e fruição exclusiva da vítima conforme entendimento jurisprudencial de que “A conduta do recorrente, ao adentrar a residência da vítima sem autorização, configura o crime de violação de domicílio [...]” (STJ - AgRg no AgRg no AREsp: 2390698 DF 2023/0210088-8, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 16/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/10/2024). Ainda “A invasão de domicílio foi caracterizada, uma vez que o réu e a vítima estavam separados e não residiam juntos.” (TJ-SP - Apelação Criminal: 15010513220218260229 Hortolândia, Relator.: Augusto de Siqueira, Data de Julgamento: 12/02/2026, 13ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 27/02/2026).

A alegação de que o apelante continuava arcando com despesas do imóvel, possuía vínculo patrimonial com o bem ou mantinha contato frequente com os filhos não afasta a tipicidade da conduta. O bem jurídico tutelado pelo art. 150 do Código Penal não é a propriedade, mas a inviolabilidade do domicílio e a esfera de privacidade de quem exerce legitimamente a posse e a fruição do imóvel.

Restou incontroverso nos autos que as partes encontravam-se separadas de fato há aproximadamente dois meses e que o apelante não mais residia no apartamento, circunstância reconhecida pela própria vítima e corroborada pelo conjunto probatório produzido. A partir do momento em que cessou a coabitação, eventual vínculo patrimonial remanescente deixou de conferir autorização irrestrita para ingresso e permanência no local, especialmente em horário noturno e contra a vontade expressa da moradora.

Ao que se denota, o próprio apelante tinha plena ciência de que não possuía autorização para ingressar na residência naquela ocasião. A entrada ocorreu durante a madrugada, enquanto a vítima dormia, mediante aproveitamento de falha no fechamento de uma das portas de acesso, e não por ingresso regular ou previamente ajustado entre as partes. Tal circunstância evidencia a consciência da ilicitude da conduta e afasta a tese de erro ou de legítima crença na existência de autorização.

Verifico, portanto, que o apelante ingressou e permaneceu indevidamente no imóvel contra a vontade expressa da vítima, circunstâncias que evidenciam o preenchimento das elementares do art. 150 do CP e afastam a alegação de atipicidade da conduta. Mostra-se, ainda, configurada a causa de aumento prevista no §1º do referido dispositivo, por ter o fato ocorrido durante o período noturno.

Registro, por oportuno, que em delitos dessa natureza, a palavra da vítima possui especial relevância probatória, sobretudo quando coerente, firme e harmônica com os demais elementos coligidos aos autos, conforme entendimento consolidado dos tribunais superiores “A palavra da vítima possui relevante valor probatório em casos de violência doméstica [...]” (STJ - AgRg no AREsp: 2616759 DF 2024/0142977-0, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 08/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/10/2024).

Cumpre registrar que a sentença recorrida apresentou fundamentação adequada e suficiente, tendo o magistrado analisado de forma coerente o conjunto probatório produzido nos autos, especialmente os depoimentos colhidos em Juízo e os registros audiovisuais juntados, concluindo, de maneira motivada, pela materialidade, autoria e configuração dos delitos imputados ao apelante.

2.2. Da dosimetria da pena, da atenuante da confissão espontânea e da agravante prevista no art. 61, II, “f” do CP.

No tocante à dosimetria da pena, o apelante requer, ao crime de ameaça, o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, bem como o afastamento da agravante prevista no art. 61, II, “f” do CP, ao argumento de inexistirem elementos aptos a justificar a exasperação da reprimenda na segunda fase da dosimetria.

Assiste razão à tese defensiva quanto ao reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.

O magistrado deixou de reconhecer a atenuante da confissão espontânea sob o seguinte fundamento: “Deixo de reconhecer a atenuante da confissão tendo em vista que o réu afirma, em que pese ter proferido as ameaças, estas eram em relação à residência, sem intenção de causar mal injusto à vítima.” Verifico, contudo, que a fundamentação adotada não impede o reconhecimento da atenuante prevista no art. 65, III, “d”, do Código Penal., consoante entendimento jurisprudencial:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES. DOSIMETRIA. EXAPERAÇÃO DA PENA-BASE. MAUS ANTECEDENTES. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONFISSÃO PARCIAL RECONHECIDA. HABEAS CORPUS CONCEDIDO DE OFÍCIO. I - O Superior Tribunal de Justiça não admite a impetração de habeas corpus substitutivo de revisão criminal. Precedentes. II - Na hipótese de ilegalidade flagrante, concede-se a ordem de ofício. III -
A Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 1.972.098/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, DJ-e de 20/6/2022, consignou que o réu fará jus à atenuante do artigo 65, III, d, do Código Penal quando houver admitido a autoria do crime perante a autoridade, independentemente de a confissão ser utilizada pelo juiz como um dos fundamentos da sentença condenatória, e mesmo que seja ela parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada.
IV - A eleição de fração de 01/12 (um doze avos) para a confissão parcial guarda razão de proporcionalidade com a individualização da pena. Precedentes. Agravo regimental desprovido. Ordem de habeas corpus concedida em parte, de ofício, para reconhecer a atenuante da confissão parcial, com o consequente redimensionamento da pena. (AgRg no HC n. 922.340/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 6/8/2024, DJe de 19/8/2024.) (grifei)

A propósito o recente Tema Repetitivo nº 1194 do STJ:

“1. A atenuante genérica da confissão espontânea, prevista no art. 65, III, 'd', do Código Penal, é apta a abrandar a pena independentemente de ter sido utilizada na formação do convencimento do julgador e mesmo que existam outros elementos suficientes de prova, desde que não tenha havido retratação, exceto, neste último caso, que a confissão tenha servido à apuração dos fatos; 2. A atenuação deve ser aplicada em menor proporção e não poderá ser considerada preponderante no concurso com agravantes quando o fato confessado for tipificado com menor pena ou caracterizar circunstância excludente da tipicidade, da ilicitude ou da culpabilidade”.

De igual modo, deve ser mantida a agravante prevista no art. 61, II, “f” do Código Penal, porquanto o delito foi praticado em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, circunstância devidamente evidenciada nos autos.

No caso, não há circunstância preponderante apontada que impõe prevalência de um vetor sobre o outro, sendo adequada a compensação entre a agravante do art. 61, II, “f” do CP e a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, “d” do CP), restabelecendo-se a pena ao patamar da pena-base.

DIREITO PENAL. RECURSO ESPECIAL. LESÃO CORPORAL NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ABSOLVIÇÃO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUMENTO PROPORCIONAL POR CADA VETORIAL.
ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. AGRAVANTE. CRIME PRATICADO CONTRA MULHER GRÁVIDA. PREPONDERÂNCIA DA ATENUANTE DE NATUREZA SUBJETIVA. CONFISSÃO QUALIFICADA. COMPENSAÇÃO INTEGRAL
. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME.

1. Recurso especial interposto contra acórdão que manteve a condenação por lesão corporal no âmbito da violência doméstica, afastando a tese de legítima defesa e confirmando a dosimetria da pena.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. A questão em discussão consiste em saber se a tese de legítima defesa pode ser acolhida diante das provas apresentadas e se a dosimetria da pena foi corretamente aplicada.
III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. A tese de legítima defesa foi afastada por ausência de requisitos legais, com base em provas que demonstram a agressão desproporcional e sem moderação. 4. A exasperação da pena-base foi fundamentada na culpabilidade, motivos, circunstâncias e consequências do crime, com base em elementos concretos, como a violência intensa, o motivo fútil, o fato de o réu estar embriagado no momento do delito e de ter sido cometido na presença do filho menor da vítima.
5. A compensação integral entre a atenuante da confissão qualificada e a agravante de crime contra mulher
grávida
foi corretamente aplicada, conforme jurisprudência do STJ.
IV. RECURSO DESPROVIDO. (STJ - REsp n. 2.158.574/PE, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 3/12/2024, DJEN de 20/12/2024). (grifos).

Reconhecida a atenuante da confissão espontânea e mantida a agravante prevista no art. 61, II, “f” do Código Penal, impõe-se a compensação integral entre as circunstâncias, razão pela qual necessária a realização de nova dosimetria da pena na segunda fase da fixação da reprimenda quanto ao crime de ameaça.

Registro que, em relação ao delito de violação de domicílio, também se mostra cabível o redimensionamento da pena em razão do reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, porquanto o apelante admitiu o ingresso na residência, ainda que tenha apresentado versão diversa acerca das circunstâncias do fato. Desse modo, embora se trate de delito praticado em sua forma qualificada, impõe-se a compensação integral entre a referida atenuante e a agravante prevista no art. 61, II, “f” do Código Penal, nos mesmos moldes adotados para o delito de ameaça.

3. Dis
positivo.

Ante o exposto,
conheço
do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reconhecer a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, “d” do CP), compensando-a integralmente com a agravante do art. 61, II, “f” do CP ao crime de ameaça (art. 147 CP) e,
de ofício
, redimensionar a pena ao crime de violação de domicílio, mediante idêntica compensação, nos seguintes termos:

Quanto ao delito tipificado no art. 147 do Código Penal:

1. 1ª fase (mantida): pena-base em 01 (um) mês e 20 (vinte) dias de detenção, conforme fundamentos já expostos.

2. 2ª fase (reformada): reconheço a atenuante da confissão espontânea, ainda que qualificada, prevista no art. 65, III, “d” do Código Penal, compensando-a integralmente com a agravante do art. 61, II, “f” do Código Penal, mantendo-se a reprimenda em 01 (um) mês e 20 (vinte) dias de detenção.

3. 3ª fase: ausentes causas de aumento ou diminuição de pena, torno definitiva a pena em 01 (um) mês e 20 (vinte) dias de detenção.

Quanto ao delito tipificado no art. 150, §1º do Código Penal:

1. 1ª fase (mantida): pena-base fixada em 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de detenção.

2. 2ª fase (reformada): reconheço a atenuante da confissão espontânea, prevista no art. 65, III, “d” do Código Penal, compensando-a integralmente com a agravante do art. 61, II, “f” do Código Penal, mantendo-se a pena em 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de detenção.

3. 3ª fase: ausentes causas de aumento ou diminuição de pena, torno definitiva a pena em 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de detenção.

Em razão do concurso material de crimes, na forma do art. 69 do Código Penal, procedo à soma das reprimendas, redimensionando a pena definitiva para 11 (onze) meses e 35 (trinta e cinco) dias de detenção.

É o voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

César
Bechara Nader
Mattar Júnior

Desembargador Relator

Belém, 24/06/2026